Tribunal: TJDFT
Processo: 0724115-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724115-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Oficiem-se as Autoridades impetradas, solicitando-lhes, na oportunidade, as informações, para que sejam prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, querendo, ingressar no presente feito. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 18 de dezembro de 2019 18:43:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator